Tribunal: STJ
Processo: 5152737-87.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768857 - RS(2024/0388798-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
AGRAVADO
: EDIANE FICH DOMINGUES DA ROSA
AGRAVADO
: LUIZ ERNANDES BOEIRA DA ROSA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PORTOLAN - RS046732
RODRIGO WISINTAINER BALEN - RS044533
MATHEUS FACCIN DA SILVA - RS117883
INTERES.
: ATENA INCORPORACOES LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONEXÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E
§ 3o, DO CPC.
ART. 55,
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts.
489 e 1.022 do CPC e por necessidade de reexame de matéria fático-probatória
com incidência da Súmula n. 7 do STJ em relação à tese de violação do
§
art. 55,
3o, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
determinou a reunião de processos para julgamento conjunto, diante do risco de
decisões conflitantes.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a
determinação de reunião dos processos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, em violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do CPC; e (ii) saber
se o acórdão recorrido, ao afastar a reunião dos processos, violou o
§ 3o, do
art. 55,
CPC por risco de decisões conflitantes.
Documento eletrônico VDA55102033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0f7bd03d-9e0d-41b8-8770-1ccce55d4535

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem examinou,
de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões relevantes, não sendo
exigível o enfrentamento de todos os argumentos da parte.
6. A reunião de processos, ainda que sem conexão, é faculdade do julgador.
A revisão da conclusão acerca da conveniência da reunião demanda reexame do
acervo fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, os pontos relevantes da controvérsia,
afastando a violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do CPC. 2. A Súmula n. 7
do STJ obsta a revisão, em recurso especial, da conclusão sobre a reunião de
processos por risco de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC)”.
CPC, arts. 55, § 3o, 489, § 1o, III e IV, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
1.025 e 85, § 11; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STJ, AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.776.693/MS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0f7bd03d-9e0d-41b8-8770-1ccce55d4535

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768857 - RS (2024/0388798-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
AGRAVADO
: EDIANE FICH DOMINGUES DA ROSA
AGRAVADO
: LUIZ ERNANDES BOEIRA DA ROSA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PORTOLAN - RS046732
RODRIGO WISINTAINER BALEN - RS044533
MATHEUS FACCIN DA SILVA - RS117883
INTERES.
: ATENA INCORPORACOES LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONEXÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E
§ 3o, DO CPC.
ART. 55,
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 489 e
1.022 do CPC e por necessidade de reexame de matéria fático-probatória com
incidência da Súmula n. 7 do STJ em relação à tese de violação do
§ 3o, do
art. 55,
CPC.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
determinou a reunião de processos para julgamento conjunto, diante do risco de
decisões conflitantes.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a
determinação de reunião dos processos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, em violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do CPC; e (ii) saber
se o acórdão recorrido, ao afastar a reunião dos processos, violou o
§ 3o, do
art. 55,
CPC por risco de decisões conflitantes.
Documento eletrônico VDA53800657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:42
Código de Controle do Documento: 718b312c-d804-43ec-b291-6eb1313d9b0a

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem examinou,
de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões relevantes, não sendo exigível
o enfrentamento de todos os argumentos da parte.
6. A reunião de processos, ainda que sem conexão, é faculdade do julgador.
A revisão da conclusão acerca da conveniência da reunião demanda reexame do
acervo fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta, de forma clara e suficiente, os pontos relevantes da controvérsia, afastando
a violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do CPC. 2. A Súmula n. 7 do
STJ obsta a revisão, em recurso especial, da conclusão sobre a reunião de processos
por risco de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC)”.
CPC, arts. 55, § 3o, 489, § 1o, III e IV, 1.022, 1.025
Dispositivos relevantes citados:
e 85, § 11; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STJ, AREsp n. 2.776.693/MS,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
BRASIL S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por inexistência de
negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de ação de resolução de contrato
com devolução de valores.
O julgado foi assim ementado (fl. 93):
Documento eletrônico VDA53800657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:42
Código de Controle do Documento: 718b312c-d804-43ec-b291-6eb1313d9b0a

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. REUNIÃO
NOS TERMOS DO ARTIGO 55, §3o. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES
CONFLITANTES. DECISÃO REFORMADA.
A REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO DOS PROCESSOS, NOS
TERMOS DO ARTIGO 55, §3o DO CPC, OCORRE QUANDO HÁ O RISCO DE
DECISÕES CONFLITANTES CASO JULGADOS SEPARADAMENTE, AINDA
QUE SEM CONEXÃO ENTRE OS FEITOS.
CASO DOS AUTOS ONDE AUSENTE O RISCO DE DECISÕES
CONTRADITÓRIAS, VISTO QUE A CAUSA DE PEDIR E OS PEDIDOS
POSSUEM NATUREZAS DISTINTAS, AINDA QUE EXISTA ALGUMA
SEMELHANÇA ENTRE O OBJETO QUE ORIGINOU AS AÇÕES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 55, § 3o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão reformou a
decisão de primeiro grau e afastou a reunião de processos apesar de existir risco de
decisões conflitantes entre a ação de obrigação de fazer sobre a conclusão de obra e a
ação de resolução contratual com devolução de valores; e
b) 489, § 1o, III e IV, e 1.022, do Código de Processo Civil, já que o
Tribunal de origem teria proferido decisão genérica, sem enfrentar os argumentos
sobre risco de decisões conflitantes e ilegitimidade do banco para responder pelas
obras, apontando omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do acórdão
por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, para que se reconheça a violação
do
§ 3o, do Código de Processo Civil e se determine a reunião dos processos,
art. 55,
com a condenação dos recorridos ao pagamento de custas, despesas processuais e
Documento eletrônico VDA53800657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:42
Código de Controle do Documento: 718b312c-d804-43ec-b291-6eb1313d9b0a

honorários. Requer ainda que se anule a decisão recorrida ou, sendo o caso, se
reforme o acórdão no que couber, reconhecendo-se o risco de decisões conflitantes e
a necessidade de julgamento conjunto.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que determinou a reunião de processos para julgamento conjunto, diante do
risco de decisões conflitantes.
A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a
determinação de reunião dos processos.
O objetivo é apurar se o acordão recorrido infringiu, diretamente, o art. 55,
§ 3o, do CPC.
II - Arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do Código de Processo Civil
Não se verifica a suscitada negativa de prestação jurisdicional.
No caso, deve ser afastada a alegada ofensa aos referidos
dispositivos, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro,
objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
A Corte local analisou o objeto central da controvérsia, que se refere
à suposta violação do
§ 3o, do CPC.
art. 55,
Documento eletrônico VDA53800657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:42
Código de Controle do Documento: 718b312c-d804-43ec-b291-6eb1313d9b0a

A partir da comparação das duas demandas, destacou que a causa de pedir
e os pedidos das ações são totalmente diversos, razão pela qual afastou a
possibilidade de decisões conflitantes, embora ambas tenham como questão de fundo
o atraso na conclusão do empreendimento.
Registre-se que o Tribunal de origem não está obrigado a responder e
analisar todos os argumentos das partes, tanto que, para fins de prequestionamento,
consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
Em resumo, o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Portanto, não se verifica negativa de prestação jurisdicional, capaz de
invalidar o acórdão recorrido.
III -
§ 3o, do CPC
Art. 55,
No recurso especial, o recorrente afirma que o acordão recorrido negou
vigência ao art. 55, § 3o do CPC, que admite a reunião de provas para julgamento
conjunto, a fim de evitar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo que
não haja conexão entre os processos.
Não há dúvida de que a legislação processual autoriza a reunião de
processos não conexos.
Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a reunião de processos, sejam
conexos ou não, é uma faculdade do julgador. É caso de discricionariedade judicial.
Ao contrário do que alega o recorrente, não há obrigatoriedade na conexão.
Documento eletrônico VDA53800657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:42
Código de Controle do Documento: 718b312c-d804-43ec-b291-6eb1313d9b0a

E, no caso, rever as conclusões acerca da conexão demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, é possível impor obrigação de
entregar a obra e, em outro processo, em razão do atraso da obra, admitir a resolução
por inadimplemento, com a restituição de valores pagos, cabendo ao julgador avaliar
a conveniência da reunião de processos, sendo certo que, para verificar a alegada
ofensa ao
§ 3o, seria indispensável o reexame do contexto fático-probatório, o
art. 55,
que não se admite em recurso especial.
A propósito:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. EMBARGOS. 1. CONEXÃO ENTRE OS CONTRATOS
BANCÁRIOS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. REUNIÃO DOS
PROCESSOS PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO. FACULDADE DO
JULGADOR, QUE DEVE AVALIAR A CONVENIÊNCIA DA MEDIDA EM
CADA CASO CONCRETO. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. OPERAÇÃO "MATA-MATA".
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
ARTIGOS SUSCITADOS SEM CONTEÚDO NORMATIVO APTOS PARA
MODIFICAR A DECISÃO COMBATIDA. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência desta Corte Superior já se posicionou no sentido de que a
reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que
possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o
grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.
2. E rever as conclusões quanto à conexão entre o contrato objeto da presente
monitória e as outras operações demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Os artigos mencionados não possuem conteúdo normativo aptos para
modificar a decisão combatida, visto que não tratam propriamente da abusividade dos
juros, mas apenas da suposta invalidade do negócio jurídico. Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.776.693/MS,
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

Documento eletrônico VDA53800657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:42
Código de Controle do Documento: 718b312c-d804-43ec-b291-6eb1313d9b0a

Incide, pois, em relação ao dispositivo indicado, a Súmula n. 7 do STJ,
pois não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53800657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:42
Código de Controle do Documento: 718b312c-d804-43ec-b291-6eb1313d9b0a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.768.857 / RS
Número Registro: 2024/0388798-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51527378720238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
AGRAVADO
: EDIANE FICH DOMINGUES DA ROSA
AGRAVADO
: LUIZ ERNANDES BOEIRA DA ROSA
ADVOGADOS : RODRIGO WISINTAINER BALEN - RS044533
ALEXANDRE PORTOLAN - RS046732
MATHEUS FACCIN DA SILVA - RS117883
INTERES.
: ATENA INCORPORACOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:37
Código de Controle do Documento: 76e39c62-6550-40d0-849a-16895ec453f2

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:37
Código de Controle do Documento: 76e39c62-6550-40d0-849a-16895ec453f2